Tribunal: STF
Processo: ARE 1487872
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AFASTAMENTO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUTICONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA — INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS JUSTIÇA NA LEI N. 9.099/95 — INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO DECRETO LEI N. 1.001/69 — CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA N. 9 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR — INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9;099/95 COM OS PRECEITOS QUE REGEM AS INSTITUIÇÕES MILITARES — HIERARQUIA E DISCIPLINA FEDERAL. MILITARES — ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO - Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1001/69 — Código Penal Militar. (Jui Sócrates Edgard dos Anjos).” 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, XXXVI, LIV e LV, 95, 122, 125 e 127, §1º, da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) argumenta, inicialmente, que “Com a desistência do incidente pela Juíza Titular, o Tribunal a quo não mais poderia admitir IRDR sobre aquele processo de referência, mas ilegalmente o fez”; ii) advoga, ademais, que “o presente incidente é processado sem nenhum recurso, remessa necessária ou processo de competência originária, havendo, portanto, uma clara violação do parágrafo único do artigo 978 do Código de Processo Civil”; iii) alega, ainda, que “não há nenhuma controvérsia quanto à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, uma vez que desde a crianção da Lei, em 1995, sempre foi pacífica a aplicação dos institutos despenalizadores, mesmo depois da edição do art. 90-A da mencionada Lei”; iv) pontua que “se todas as 03 (três) auditorias da Justiça Militar de Minas Gerais aplicam de maneira pacífica a Lei 9.099/95, não existe nenhum risco de isonomia ou segurança jurídica a ser uniformizada”; v) sustenta que “A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e demais interessados não foram intimados para acompanhar a decisão de admissibilidade do presente IRDR, o que causou um enorme prejuízo à sociedade mineira e violação clara das disposições previstas no CPC, sendo absolutamente NULA a decisão de admissibilidade”; vi) explica que houve violação a prerrogativa da Defensoria Pública quanto ao prazo em dobro para se manifestar; vii) aponta que houve violações à independência funcional da magistratura e do Ministério Público, tendo em vista que “a aplicação desta Lei já ultrapassa seus 24 (vinte e quatro) anos, com total anuência do Ministério Público (que propõe os benefícios) e da Magistratura (que os homologam)”; e viii) aduz que “o artigo 90-A da Lei 9.839/99 se aplica tão somente à Justiça Militar da UNIÃO”. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que a matéria apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, destaco, ab initio, que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. 



    No mesmo sentido, verifico que o acórdão recorrido tão somente interpretou o que dispõe a legislação processual em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A Corte já firmou jurisprudência acerca da constitucionalidade do art. 90-A da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) no tocante a civis julgados pela Justiça Castrense. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 879.330-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/02/2016)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. ATO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI 9.099/95. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ANÁLISE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.02.2012. O exame da alegada violação do contraditório e da ampla defesa - insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição da República-, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei 9.099/95), o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 715.980-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis: 



    “Ementa: Penal Militar. Habeas corpus. Deserção – CPM, art. 187. Crime militar próprio. Suspensão condicional do processo - art. 90-A, da Lei n. 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Inaplicabilidade, no âmbito da Justiça Militar. Constitucionalidade, face ao art. 98, inciso I, § 1º, da Carta da República. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma em relação a civil processado por crime militar. O art. 90-A, da n. 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais -, com a redação dada pela Lei n. 9.839/99, não afronta o art. 98, inciso I, § 1º, da Carta da República no que veda a suspensão condicional do processo ao militar processado por crime militar. In casu, o pedido e a causa de pedir referem-se apenas a militar responsabilizado por crime de deserção, definido como delito militar próprio, não alcançando civil processado por crime militar. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar. Ordem denegada.” (HC 99.743, Red. p/ acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ de 21/08/2012)



    “EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime militar. Proposta de suspensão condicional do processo. Falta. Inexistência de ilegalidade. Fato posterior ao início de vigência da Lei nº 9.839/99, que acresceu o art. 99-A da Lei nº 9.099/95. HC denegado. Precedentes. Ao processo por crime militar praticado após o início de vigência da Lei nº 9.839/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, não se admite proposta de suspensão condicional.” (HC 86.444, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de 26/06/2009)



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “revelam-se irretocáveis os fundamentos utilizados pelo Tribunal castrense para fixar a tese jurídica de que os institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais”. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente